Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena. Crime impeditivo.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que, com base no Decreto 11.846/23, deferiu ao apenado comutação de 1/5 da pena remanescente, ao fundamento de que cumprido 1/4 de pena dos crimes comuns e 2/3 dos crimes impeditivos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se na data de publicação do Decreto 11.846/23 o apenado havia cumprido 2/3 da pena dos crimes impeditivos.
III. Razões de decidir
3. Para a comutação de pena, com fundamento no Dec. 11.846/23, exige-se o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, que deve ser considerada da data em que cometido o último crime, quando cometidos vários crimes impeditivos.
4. Observados os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.846/23 -- o apenado cumpriu 1/4 de pena dos crimes comuns e 2/3 dos impeditivos, deve ser beneficiado com a comutação da pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Dec. 11.846/23, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 913.749/MS, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, julgado em 16/4/2024; TJDFT, Acórdão 1884352, 07144526520248070000, Relator(a): Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024.